Tribunal: TCU
Processo: 019.461/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001601/2023-12, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado (no da TCE no sistema: 255/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3069/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Rodrigo Ribeiro Vitorino, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado (GD) - Processo CNPq Processo 142182/2011-7 , em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final. Considerando que em seu exame (peças 28-30) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando que, em seu parecer à peça 31, o Ministério Público junto ao TCU manifestou de acordo com a proposta de arquivamento do processo, em decorrência da prescrição; Considerando que, no presente caso, o prazo de envio do relatório técnico final expirou em 31/10/2014, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU-344/2022; Considerando que, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verifica-se que o ofício de cobrança documental à responsável para apresentação do Relatório Técnico/Prestação de Contas somente foi enviado em 18/8/2022 (peça 5, p.1), tendo sido recebido em 26/8/2022 (peça 5, p.3); Considerando que o intervalo entre o início da contagem do prazo prescricional (31/10/2014) e o primeiro marco interruptivo (26/8/2022) superou o quinquênio previsto no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.461/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Ribeiro Vitorino (XXX.965.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.